Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729272-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28937325) interposto por DARLENE PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor da agravante, indeferiu o efeito suspensivo e rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 100523480): De início, observo que houve equívoco no procedimento desta execução, porque os atos expropriatórios foram iniciados antes da devolução da carta de intimação para o cumprimento da sentença (ID 88145319). A despeito disso, não vislumbro prejuízo porque a pesquisa Sisbajud foi infrutífera e, embora encontrados veículos de propriedade da devedora, quanto a eles nada foi requerido pelo credor. Passo a analisar a impugnação apresentada. O título executivo, derivado de pedido monitório, foi constituído sem que a ora executada tenha pagado a dívida ou apresentado embargos. Em sua impugnação ao cumprimento de sentença refuta questões relativas ao contrato celebrado entre partes, entretanto a matéria extrapola o que pode ser alegado nesta do fase do procedimento (CPC, art. 525, § 1°). No que se refere aos efeitos da pandemia nas relações contratuais, certo é que há influência, mas mais uma vez se trata de tema inoportuno à fase executiva, além de não ter sido apresentado qualquer documento que subsidie as alegações da executada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois excepcional e não garantido o juízo (CPC, art. 525, § 6°), além de não ter sido demonstrada qualquer mínima evidência de que a execução pode causar dano à devedora. Com isso, rejeito a impugnação. Nada obstante, registro que a conciliação é sempre possível, incentivada e pode ser realizada inclusive extrajudicialmente, sobretudo porque as partes estão representadas por advogado, caso em que a apresentação de termo de acordo pode conduzir a homologação judicial com o encerramento da execução ou a sua suspensão até a satisfação da obrigação. Intime-se o executado para que indique bens penhoráveis e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido. Prazo de 15 dias. JAYLTON JACKSON DE FREITAS LOPES JÚNIOR Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, estar endividada por ter se tornado inadimplente em relação ao pagamento das parcelas do empréstimo bancário adquirido no ano de 2018. Explica ter deixado de honrar algumas prestações em virtude “da incidência de juros sobre juros sobre as parcelas”. Tece considerações sobre a ilegalidade da capitalização de juros nos contratos bancários, bem como ausência de informações sobre as taxas efetivamente aplicadas. Requer a aplicação da Lei 14.181/2021, que permite a repactuação da dívida e a designação de audiência de conciliação especial para consumidores endividados. Busca a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento do excesso de cobrança em decorrência de juros capitalizados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo em cognição não exauriente, que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. De fato, conforme destacado pelo culto Magistrado singular, as matérias discutidas na impugnação apresentada pela devedora na origem não se encontram previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, que enumera os temas que podem ser objeto de alegação, pelo devedor, na fase de cumprimento de sentença. Em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença não será recebida com efeito suspensivo, consoante prescreve o caput do art. 525 do CPC, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do § 6o do citado artigo. No particular, o pedido de suspensão do cumprimento foi formulado sem qualquer garantia do juízo. Além disso, a agravante não logrou comprovar o risco de dano e a relevância jurídica da fundamentação, limitando-se a alegar, genericamente, que as dificuldades de pagamento do empréstimo agravaram-se com a pandemia que perdura até os dias atuais, não comprovando o dano que supostamente poderá enfrentar caso haja a penhora, em suas contas, do valor exequendo. Avançando, registre-se que, ainda que superada a discussão acerca da apreciação dos temas apontados na impugnação, não seria o caso de acolhimento das razões pontuadas pela parte devedora. Isso porque, muito embora tenha aventado um suposto excesso de execução, ao impugnar os cálculos apresentados pelo credor, a devedora não declinou o valor que entende correto, tampouco aportou memória do cálculo com a finalidade de justificar a indicação da quantia eventualmente devida, em clara violação às cautelas processuais previstas no art. 525, § 5o, do CPC, as quais se revelam imprescindíveis ao conhecimento da impugnação. Quanto à designação de audiência de conciliação, a decisão combatida destacou ser sempre possível, podendo ser realizada, inclusive, extrajudicialmente. Assim, ausente a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, sem que haja necessidade de incursão quanto ao alegado risco da demora. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador